Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM ÁREA COMUM DO PRÉDIO (COBERTURA). DANOS CAUSADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. NECESSIDADE DE O CONDÔMINO DEIXAR A RESIDÊNCIA PARA EFEITO DE RESPECTIVA REFORMA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo Condomínio do Edifício Porto Veneza:

A. A de incompetência do juízo, fundada na necessidade de perícia técnica e na consequente complexidade, porquanto já teria sido realizado o devido reparo no imóvel (objeto da lide). Ademais, teriam sido produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

B. A de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.

C. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto nada obsta o locatário (condômino), detentor da posse direta do bem, ajuizar demanda em desfavor do condomínio, especialmente por figurar como um dos responsáveis pelo evento danoso.

II. Mérito:

A. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o agravamento do dano na unidade residencial teria se agravado por culpa exclusiva dos requerentes, uma vez que, mesmo ciente do teste de estanqueidade, “resolveram viajar e abandonar a unidade imobiliária fechada”, circunstância que violaria o princípio da boa-fé objetiva, consistente no dever de mitigar o próprio dano; (ii) “não praticou qualquer conduta ilícita dolosa ou culposa que tenha redundado em dano”; (iii) os danos decorrentes da infiltração “constituíram verdadeiro fortuito, dada a impossibilidade de evitar ou impedir os seus efeitos”; (iv) os danos apresentados pelos requerentes “caracterizam despesas regulares que qualquer família teria e que os próprios autores teriam independentemente de qualquer evento relacionado à conduta do requerido”.

B. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (falha na prestação do serviço de impermeabilização realizado pela construtora e autorizado pelo condomínio), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de locação, livro de ocorrência, fotos e vídeos correspondentes aos danos apresentados, mensagens via “WhatsApp” e notas fiscais – ID. 2218963 e ss.).

C. Incontroverso o fato de que as infiltrações na unidade residencial foram causadas por defeitos estruturais apresentados na área comum do condomínio (cobertura), as quais teriam se agravado substancialmente após o teste de estanqueidade da impermeabilização, autorizado pelo condomínio e realizado pela construtora, o que teria acarretado danos diretos à parte requerente.

D. No caso concreto, as provas evidenciam que: (i) os requerentes tiveram que deixar temporariamente sua residência para que a construtora pudesse realizar os reparos necessários na unidade, cujas despesas relativas à acomodação teriam sido totalmente custeadas por ela; (ii) em decorrência da estada em hotel, os requerentes tiveram aumento de despesas relativas à alimentação; (iii) a mudança do hotel para outro imóvel locado, não teria ocorrido de forma voluntária, mas a pedido do estabelecimento, em razão das medidas de prevenção em decorrência da pandemia do COVID-19 (ID. 22128972); (iv) em que pese o informativo da realização do teste de estanqueidade, seria temerário atribuir o agravamento do dano aos requerentes, porquanto a viagem realizada, por si só, não viola a boa-fé objetiva derivada do dever de mitigar o próprio dano, pois, consoante o lançamento no livro de ocorrências, o condomínio estaria ciente do problema de infiltração desde 9.11.2019 (ID. 2218964, pág.4) e mesmo assim, sabendo que não tinha ninguém na residência, autorizou a realização do aludido teste, circunstância que, de fato, teria contribuído ao infortúnio.

E. Assim, forçoso concluir que tanto o condomínio quanto a construtora, ao autorizarem e realizarem o teste (respectivamente), atraíram para si o ônus inerente à conduta (risco do negócio), uma vez que não teriam adotado as devidas cautelas, notadamente, ante a ausência de responsável na unidade residencial, em caso de eventual infiltração. Portanto, é dever dos requeridos recomporem os danos materiais experimentados pelos requerentes.

F. E referente à quantia indenizatória, escorreita a fixação equânime do valor, com base nas máximas da experiência comum e no princípio da razoabilidade/proporcionalidade (Lei 9.099/95, arts. 5o e 6o).

G. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

H. Sendo assim, a situação de angústia vivenciada pela parte autora (necessidade de sair da residência e perda material de grande parte de sua mobília) supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação, como bem pontuado na decisão ora revista.

I. No entanto, em relação ao quantum da estimativa do dano moral, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 5.000,00 para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), porquanto, consoante as provas produzidas, não despontam qualquer consequência mais gravosa à parte autora, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio de proibição de excesso.

III. Deserto o recurso da PROJETO 21 CONSTRUÇÕES LTDA ME, por ausência de prova do recolhimento do preparo recursal.

A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.

B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.

D. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais. Ressalta-se que foram apresentadas tão somente as respectivas guias.

E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a Turma Recursal, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.

IV. Recurso da Projeto 21 Construções LTDA ME não conhecido. Recurso do Condomínio do Edifício Porto Veneza conhecido. Rejeitadas as preliminares. Parcialmente provido para fixar a estimativa dos danos morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada requerente. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).